Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010938-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), WARLEI MARTINS DE SOUZA - CPF: 352.214.101-68 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (EMBARGANTE), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (EMBARGANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (EMBARGANTE), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº 1010938-59.2020.8.11.0000 – ID nº 140067697

EMBARGANTES
:

EURÍPEDES

BORGES

VIEIRA

e

OUTROS

EMBARGADO
:

COOPERATIVA

DE

CRÉDITO

DE

LIVRE

ADMISSAO

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI ARAXINGU

E

M E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA -

OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO

–

INOCORRÊNCIA

-

CONFLITO

ENTRE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PREVALÊNCIA DA SEGUNDA DECISÃO - PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem

ser

rejeitados

os

embargos

de

declaração

quando ausentes a omissão e contradição apontadas pelo embargante.

Na linha da jurisprudência do STJ
(EAREsp n. 600.811/SP, da Corte Especial)
, no conflito entre decisões judiciais que não foram desconstituídas por ação rescisória, prevalecerá aquela que por último transitou em julgado.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. -

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I
O

Eminentes

pares:

EURÍPEDES

BORGES

VIEIRA

e

OUTROS

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 138830160
objetivando

sanar

supostas

omissão

e

contradição

que

estaria

maculando

o

v. acórdão de
ID nº 132266671
que
negou provimento
ao
Recurso de

Agravo de Instrumento nº 1010938-59.2020.8.11.0000

para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência, para o fim de imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, determinando aos réus para que, voluntariamente,

no

prazo

de

60

(sessenta)

dias

corridos,

(art.

219,

parágrafo único do CPC), desocupem o imóvel, conforme o art. 30 da Lei n.
9.514/1997.

Em suas razões do agravo de instrumento, alegam a nulidade do leilão extrajudicial, uma vez que as agravantes IRIS PESSIM BORGES

e

ERIDA

MENDES DE

MORAIS PESSIM

BORGES

não
foram

notificadas pessoalmente para pagamento nem quanto ao leilão do imóvel, como determina o art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

Nestes embargos, aduzem os embargantes que já foi julgado

no

Agravo

de

Instrumento

nº

1016429.47.2020.8.11.0000
,

em

que contendem

as

mesmas

partes

envolvidas

neste

recurso,

com

o

mesmo

objeto e assunto, ou seja, a suspensão dos atos expropriatórios e a manutenção de posse dos

embargantes no

imóvel em questão, o qual

foi dado

em

alienação fiduciária em favor do embargado, inclusive com trânsito em julgado.

Informam

que

como

se

deduz

da

análise

daquele

recurso de agravo, em 11 de maio de 2022, foi proferido por esta Egrégia Turma, o Acórdão Unânime, no sentido de "...
determinar a suspensão do ato expropriatório até final da demanda principal, inclusive da imissão de posse
." Portanto, restaram, como claramente espelhado naquela decisão, suspensos

todos

os

atos

expropriatórios

ilegalmente

manobrados

pelo

embargado - SICREDI,
mantendo-se os agravantes na posse do referenciado imóvel até deslinde final da ação anulatória
.

Reafirma que a decisão proferida naqueles autos transitou regularmente em julgado, com o acolhimento das teses dos embargantes, suspendendo-se os atos expropriatórios e mantendo os agravantes na posse do imóvel até termo final da ação declaratória, ante as falhas grotescas no procedimento extrajudicial.

Assim, entendem os ora embargantes, que o v. acórdão ora embargado se mostra conflitante com o proferido no
RAI nº

1016429.47.2020.8.11.0000
,

com

julgada

da

própria

Turma,

o

que

desafia

o presente

aclaratório,

até mesmo

para

suscitar

matéria

de ordem pública, vez que restou afronta à coisa julgada, devido a não conexão dos feitos e não julgamento simultâneo.

Adiante alegam que a permanecer tal situação de decisões claramente conflitantes, evidentemente, restará uma total contradição

e

patente

insegurança

jurídica

às

partes,

a

este

Egrégio

Tribunal de Justiça, ao Juízo de origem, e à Justiça, o que, por certo, afronta a permanente função de entrega segura da prestação jurisdicional própria do
Estado.

Enfatizam ainda não se observou, no presente caso, a prudência e a conveniência de determinar a reunião dos feitos para julgamento conjunto, o que, sem dúvida, levou a situação inusitada e prejudicial às partes, e, pior, ofendendo a segurança jurídica que deve imperar nas decisões judiciais.

Assim, entendem os embargantes que devem ser acolhidas a coisa julgada prejudicial desta Egrégia Corte, reconhecendo-se ainda a contradição, com a extinção do presente recurso de agravo de instrumento, face à decisão anteriormente trazida, a qual sobrestou os atos expropriatórios e manteve os embargantes na posse do imóvel em questão,

evitando-se a contradição de julgados, a insegurança jurídica e prejuízo aos
embargantes.

No mais, asseveram que além de toda a matéria retro indicada, houve também julgamento contra decisões e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Pátrios, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso e desta Turma, havendo contradição e não uniformização da jurisprudência, além do desrespeito à coisa julgada.

Por

fim,

pugnam

pelo

acolhimento

destes

Embargos

de Declaração, e depois de analisar e decidir as omissões e contradições apontadas, impingir-lhes efeitos modificativos, e por se tratar de matéria pública, extinguindo-se o presente feito sem resolução do mérito, diante da manifesta e já reconhecida falha no procedimento expropriatório manejado pelo embargado, confirmando-se todas as teses da inicial do presente recurso,

já

reconhecidas

e

sacramentadas

no agravo

de

instrumento

anterior, inclusive com a coisa julgada.

Caso assim não entendam, que se pronuncie, especificamente, sobre o conflito jurisprudencial retro indicado, prequestionando toda a matéria, como forma de suscitação da questão controvertida

na

caminhada

rumo

ao

STJ

e

STF,

bem

como

este

Tribunal

se pronuncie, especificamente, sobre o artigo 55, § 3, e artigo 926, ambos do
CPC/15.

As contrarrazões vieram do
ID nº 155693696
, oportunidade em que rebateu a tese recursal,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É

o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes

pares:

De

início,

cabe

ressaltar

que

os

embargos

de

declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada

de

quaisquer

dos

requisitos

dispostos

no

artigo

1.022

do

CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

-

esclarecer

obscuridade

ou

eliminar

contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -

corrigir

erro

material
.

Parágrafo

único.

Considera-se

omissa

a

decisão

que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

-

incorra

em

qualquer

das

condutas

descritas

no

art.

489, §
1º
.”.

Assim,

ausentes

qualquer

das

hipóteses

supra,

devem ser rejeitados os presentes embargos.

No

caso

em

comento,

inexistem

vícios

de

omissão

ou

contradição.

Isto

porque,

quando

do

julgamento

do

presente

RAI

nº

1010938-59.2020.8.11.0000

(
10/03/2021
),

ainda

que

o

RAI

nº

1016429-

47.2020.8.11.0000

tenha sido interposto em
06/08/2020
, este último ainda não havia sido julgado, o que ocorreu somente em
16/05/2022
.

Portanto, mais de uma ano depois.

Ademais, ambos os autos estavam na prevenção do eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, o qual, de fato, deveria julgar simultaneamente – até porque agravo em questão visou combater decisão proferida em
Ação de Imissão na Posse n.º 1001587- 33.2019.8.11.0021
,

enquanto

o

RAI

n.º

1016429-47.2020.8.11.0000

visava

combater decisão proferida
em Ação Anulatória Ordinária n.º 1000211- 12.2019.8.11.0021
,

contudo,

em

ambos

se

tratava

do

mesmo

imóvel,

mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Ocorre que, inicialmente, foi apresentado para julgamento o presente recurso, oportunidade em que o nobre relator -
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
-, votou pelo
desprovimento do

recurso
, tendo esta
2ª Vogal
pedido vistas para melhor apreciar o agravo.

Ao apreciar o recurso, esta
2ª Vogal
, apresentou seu voto pelo
provimento do recurso
, sendo acompanhada pela
1ª Vogal
– ilustre
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
que inicialmente havia acompanhado o relator, contudo, retificou seu voto. O relator reviu o seu voto e também acompanhou esta
2ª Vogal
, a qual foi a
redatora

designada para fazer a ementa.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do v. acórdão embargado.

“V

O

T

O

(VENCIDO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia

Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU em face de EURIPEDES

BORGES

VIEIRA

e

IRIS

PESSIM

BORGES

ao

argumento

de que concedeu um empréstimo aos requeridos por meio da Cédula de Crédito

nº

B71330626-0,

constando

como

avalistas,

além

da

segunda

Requerida,

ADILSON

BRAS

PESSIM

BORGES

e

ERIDA

MENDES

DE

MORAIS, oportunidade em que ofereceram como garantia de alienação fiduciária

da

operação

o

imóvel

matriculado

sob

o

nº

8.344,

registrado

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT.

Aduz

que,

em

razão

da

inadimplência

contratual,

foi

procedida

a consolidação da propriedade e averbada na matrícula do imóvel, nos devidos termos da Lei nº. 9.514/97, sendo atualmente a legítima proprietária do bem imóvel, de modo que os requeridos continuam a usufruir o bem mesmo após serem notificados.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para que os requeridos

desocupem

o

imóvel,

determinando

a

imissão

do

autor

na

posse do bem.

Ao analisar o pedido liminar, após a apresentação da contestação, o Magistrado singular, fundado na comprovação da propriedade

do imóvel, bem como na demonstração

da ocupação injusta, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

o

risco ao resultado útil do

processo,

deferiu

o

pleito

para

determinar

a

imissão

do

autor

na

posse do imóvel, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte requerida desocupe o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão a fim de ser mantida na posse até o julgamento da ação declaratória.

Pois

bem.

Neste momento processual, parece-me prudente a reforma da decisão que deferiu pedido de imissão de posse.

Explico: A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória,

somente

pode

ser

deferida

se

os

requisitos

previstos

no

art. 300,

do

CPC,

estiverem

presentes,

quais

sejam:

a

probabilidade

do

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Contudo,

em que

pese

os argumentos da

parte

autora/agravada, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Referido

artigo

vale-se

da

expressão

elementos

que

evidenciem

a probabilidade do direito, que substituiu os requisitos do fumus boni juris e da prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança.

Deixa claro, com isso, a opção por uma maior abertura de um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar ou
satisfativa.

A demonstração da probabilidade do direito pode, em alguns casos, prescindir de prova. É o que ocorre quando a narrativa feita pelo requerente da medida revestir-se de plausibilidade ou verossimilhança suficientes

para

autorizar,

ainda

que

em

caráter

temporário

ou

provisório, a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada,
respectivamente.

Em

suma,

o

juiz

deverá

valorar

todos

os

elementos

disponíveis

no momento da análise do requerimento da tutela (afirmações, provas, contexto, direito aplicável) e empreender um juízo de probabilidade, indagando-se quem, provavelmente, possui razão: se o requerente ou o
requerido.

Em

suma,

o

juiz

deverá

valorar

todos

os

elementos

disponíveis

no momento da análise do requerimento da tutela (afirmações, provas, contexto, direito aplicável) e empreender um juízo de probabilidade, indagando-se quem, provavelmente, possui razão: se o requerente ou o
requerido.

Deve

o

requerente

da medida

demonstrar

que

há

perigo

de

dano ou risco ao resultado útil do processo com a não concessão da tutela pretendida. Este risco é o mesmo que já vinha previsto na sistemática do CPC revogado.

É, assim, atual a lição de Teori Zavascki acerca do tema: “O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja a antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se

o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio da necessidade”.

Revolvendo

os

olhos

aos

autos,

não

se

verifica,

a

priori,

o

perigo de dano ou resultado útil do processo alegado pelo autor/agravado a justificar o deferimento da medida de desocupação neste momento.

Sobre

o

tema,

assim

prevê

o

parágrafo

único

do

art.

995,

do

CPC:

“Art.

995.

Os

recursos

não

impedem

a

eficácia

da

decisão,

salvo

disposição

legal

ou

decisão judicial em

sentido diverso.

Parágrafo

único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

No

dizer

de

Tereza

Arruda

Alvim

Wambier,

o

parágrafo

único

do artigo 995, do CPC, “dispõe sobre as condições que autorizam o relator a

conceder

ao

recurso

efeito

que

obste

a

eficácia

da

decisão:

a

perspectiva de

a

eficácia

da

decisão

gerar

risco

de

dano

grave,

de

difícil

ou

impossível reparação e a probabilidade de que ao recurso se dê provimento”. (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág.
1426)

Partindo desta premissa, evidente que a manutenção da decisão agravada resultará lesão grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de desocupação forçada do imóvel onde residem os
agravantes.

No caso dos autos, é possível constatar, ao menos neste Juízo preliminar, indícios de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade objeto do contrato de financiamento sub judice em mãos do credor fiduciário (requerente).

Tal

conclusão,

ao

menos

neste

instante,

decorre

do

entendimento firmado

nos

autos

do

RAI

nº.

1016429-47.2020.811.0000

e

da

divergência na prática dos atos extrajudiciais com as previsões constantes da Cédula de Crédito Bancário.

Pela

contestação

juntada

aos

autos

principais,

por

exemplo,

não se

verifica

que

todos

os

devedores

tenham

sido

cientificados

pessoalmente das datas dos leilões realizados para a alienação do imóvel sub judice.

E

tal

exigência, embora

não

prevista

na

legislação pertinente

ao sistema

financeiro

de

habitação,

tem

sido

considerada

como

indispensável pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, sob argumento de que o leilão seria a última oportunidade de o devedor adimplir a obrigação e se ver livre da expropriação:

“PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA. BEM

IMÓVEL.

LEILÃO

EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO

PESSOAL

DO

DEVEDOR.

OBRIGATORIEDADE.

SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

no

contrato

de

alienação

fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação

pessoal

do

devedor

acerca

da

data

da

realização

do

leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da

mora

(precedentes).

2.

O

recurso

especial

não

comporta

exame

de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora

teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão

demandaria

revolvimento

do

conjunto

fático-probatório,

vedado

em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt

nos

EDcl

no

AREsp

490.517/DF,

Rel.

Ministro

ANTONIO

CARLOS FERREIRA,

QUARTA

TURMA, julgado

em

27/08/2019,

DJe

02/09/2019) “AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

AÇÃO

ANULATÓRIA

DA
CONSOLIDAÇÃO

DA

PROPRIEDADE

–

DECISÃO

QUE
DETERMINOU

A

MANUTENÇÃO

DOS

DEVEDORES

FIDUCIÁRIOS
NA

POSSE

DO

IMÓVEL

–

CONJUNTO

PROBATÓRIO

QUE
EVIDENCIA

TÃO

SOMENTE

A

NOTIFICAÇÃO

PESSOAL

PARA PURGAÇÃO

DA

MORA

–

CONTRARIEDADE

AO

ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO

DO

STJ

–

DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO. É pacífico neste Tribunal, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em casos de consolidação de propriedade de imóveis sob contrato de alienação fiduciária é necessária a intimação pessoal do devedor tanto para a purgação

da

mora

como

acerca

do

leilão

extrajudicial

do

imóvel,

hipótese

não

verificada

na

espécie.”

(N.U

1012958-57.2019.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Portanto,

há

indícios

de

possível

ilegalidade,

descumprimento

ou inobservância de algumas peculiaridades necessárias ao regular procedimento de execução extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária em mãos do credor, principalmente porque praticados em discordância às previsões contratuais.

No caso, a concessão da

liminar de

imissão

de

posse

causa, sem dúvidas, maior dano à parte agravante, visto que teria que deixar o local em

que

reside,

em

detrimento

à

parte

agravada

que

não

demonstrou

maior prejuízo por ter que esperar até o deslinde da ação declaratória.

Nesse
sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA

DE

REQUISITOS.

DECISÃO

MANTIDA.

Para

a

concessão

da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC/15. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de urgência que busca a imediata imissão de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.18.004246-7/001, 9ª Câmara Cível, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, Julgado em 31/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇAO

DE

TUTELA.

INDEFERIMENTO

QUE

DEVE

SER

MANTIDO. O artigo 300 do novo CPC autoriza o julgador antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que

evidenciem a

probabilidade

do

direito

e

o

receio de

dano

irreparável ou de difícil reparação. A documentação acostada não dá a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, pelo menos num exame perfunctório e parcial, tendo em vista que a demanda ainda se encontra em fase inicial. Também, não se verifica a

urgência necessária a respaldar o alegado risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar

a

concessão

da

liminar,

mostrando-se

prematura

qualquer

decisão, impondo-se aguardar o contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082617754, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 19/12/2019)

“AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

AÇÃO

REIVINDICATÓRIA

– LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA

–

HIPÓTESE

EM

QUE

É

NECESSÁRIO

O

CONTRADITÓRIO PARA QUE SE POSSA AVERIGUAR A QUE TÍTULO OS AGRAVADOS OCUPAM

O

IMÓVEL

–

RECURSO

NÃO

PROVIDO.”

(TJ-SP,

Agravo

de

Instrumento nº. 2225068- 70.2019.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Julgado em 12/02/2020)

Assim, em que pese o vasto acervo documental constante dos autos deixe incontroversa a propriedade do agravado sobre o imóvel, a reforma da decisão é medida que se impõe, até que seja decidida regularidade da consolidação da propriedade, afastando-se a possibilidade de ocorrerem inversões sucessivas na posse.

Diante dessas considerações, conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de manter a posse do imóvel aos agravantes até o julgamento da lide na instância
singela.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

CLARICE

CLAUDINO

DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho

o

voto

do

relator.

V

O

T

O (VISTA

-
VENCEDOR)

VOGAL)

EXMA.

SRA.

DRA.

MARILSEN

ANDRADE

ADDARIO

(1ª

Egrégia

Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
10/02/2020
, oportunidade em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS

FILHO

deu

provimento

ao

RAI

nº

1010938-
59.2020.8.11.0000
,

para

reformar

a

decisão

recorrida

que

deferiu

a

tutela

de

urgência,

para

fim de

imitir

a

parte autora,

ora agravada, na

posse

do imóvel

objeto

da inicial, determinando

aos

réus

para

que,

voluntariamente,

no

prazo

de

60

(sessenta) dias corridos desocupem o imóvel.

A

1ª

Vogal

- eminente

Desa.

CLARICE

CLAUDINO

DA

SILVA

–

acompanhou

o
relator.

Pedi

vista

dos

autos

para

melhor

análise.

Eminentes

Pares:

Os

agravantes

EURIPEDES

BORGES

VIEIRA
,

ADILSON BRAS

PESSIM,

ERIDA

MENDES

DE

MORAIS

PESSIM

e

IRIS

PESSIM

BORGES
, interpuseram o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da A
ção de Imissão na Posse nº

1001587- 33.2019.8.11.0021
, alegando em suma a nulidade do leilão extrajudicial, sob o argumento de que não foram notificados pessoalmente para o pagamento da dívida,

a fim de constituir em mora, e muito menos para o leilão do imóvel, como determina o
artigo 27, da Lei nº 9.514/1997
.

Informaram

ainda

que

a

dívida

vencida,

por

si

só,

não

é

bastante para caracterizar a mora do devedor fiduciante.

Por sua vez, pondera a COOPERATIVA que em razão da inadimplência contratual, foi procedida a consolidação da propriedade em favor

do

credor,

com

a

devida

averbação

na

matrícula

do

imóvel,

nos

termos da

Lei

nº.

9.514/97
,

sendo

atualmente

a

legítima

proprietária

do

bem

imóvel.

Pois

bem
.

DA

PURGAÇÃO

DA

MORA

E

DA

CONSOLIDAÇÃO

DA

PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO

É

cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente

ao

credor,

tornando-se

depositário

e

possuidor

direto

do

bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber

o

crédito

devido

e

após

o

seu

integral

adimplemento,

possa

transferir a

coisa

ao

devedor,

ou

seja,

configura

um

negócio

jurídico

pelo

qual

uma

das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.

Devido

à

escassez

de

documentos

juntados

no

presente recurso,

através

do

site

deste

Tribunal

foi

possível

analisar

na

origem

a

Ação de

Imissão

na

Posse,

onde

se

verifica

que

a

COOPERATIVA

DE

CRÉDITO DE

LIVRE

ADMISSÃO

DE

ASSOCIADOS

DO

ALTO

XINGU

-

SICREDI

ALTO

XINGU

através

da

Cédula

de

Crédito

nº

B71330626-0
,

pactuada

em
04/01/2018
, concedeu o empréstimo de
R$2.220.062,08 (dois milhões, duzentos

e

vinte

e

vinte

mil,

sessenta

e

dois

reais

e

oito

centavos)
ao requerido
EURIPEDES BORGES VIEIRA,
com vencimento em
28/12/2019

tendo

como avalistas a mulher do requerido - Senhora
IRIS PESSIM

BORGES

e

ADILSON

BRAS

PESSIM

BORGES

e

sua

mulher ERIDA MENDES DE MORAIS -
, oportunidade em que foi oferecido como garantia de alienação fiduciária da operação o
imóvel com

791,98 hectares,

matriculado sob o nº 8.344
, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, com cláusula de “alienação fiduciária”, conforme abaixo (endereço das partes – Página 1 - e bem alienado com o respectivo endereço – Página 5):

Verifica-se ainda do processo originário que o Cartório do 1º Ofício

da

Comarca

de

Água

Boa-MT,

em

cumprimento

ao

artigo

26,

§

1º,

da

Lei nº 9.514/97
,
encaminhou
, em
06/02/2019
, nos endereços fornecidos na
Cédula de Crédito nº B71330626-0
, a i
ntimação pessoal do devedor e de

todos os avalistas
para

purgação da

mora

(
ID

nº 22335160
). Confira citado artigo e a correspondência de intimação nos endereços fornecidos,
respectivamente:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído

em

mora

o

fiduciante, consolidar-se-á, nos

termos

deste

artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante

legal

ou

procurador regularmente

constituído,
será

intimado,

a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de

Imóveis
,

a

satisfazer,

no

prazo

de

quinze

dias,

a

prestação

vencida

e

as

que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades

e

os

demais

encargos

contratuais,

os

encargos

legais,

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§

3º

A

intimação

far-se-á

pessoalmente

ao

fiduciante,

ou

ao

seu

representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo

ser

promovida,

por

solicitação

do

oficial

do

Registro

de

Imóveis,

por

oficial

de

Registro

de

Títulos e

Documentos

da comarca da

situação

do imóvel ou

do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de

recebimento
.

(...)

§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o

contrato de alienação fiduciária.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da

mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato,

promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da

propriedade

em

nome

do

fiduciário,

à

vista

da

prova

do

pagamento

por

este,

do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio
."

Certifico

o

Sr.

Oficial

que

não

foram

intimadas

as

avalistas

IRIS PESSIM

BORGES

e

ERIDA

MENDES

DE

MORAIS

PESSIM

BORGES,

todavia,
embora haja entendimento da desnecessidade de intimação dos

avalistas
, a COOPERATIVA teve a diligência de proceder a intimação de ambas

via

edital

em

jornais

de

grande

circulação

no

Estado

de

Mato

Grosso e de Goiás, sendo em cada um deles em três datas diferentes:

Sobre

a

desnecessidade

de

intimação

dos

avalistas,

confira

deste

Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI Nº 9.514/1997 –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE – VERIFICADA -

INTIMAÇÃO DA AVALISTA ANUENTE - DESNECESSIDADE

– SENTENÇA DEPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
O § 1º DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97 DETERMINA A INTIMAÇÃO

APENAS

DO

DEVEDOR

FIDUCIANTE

EM

MORA,

PARA

SATISFAZER

AS

PRESTAÇÕES VENCIDAS E AS QUE SE VENCEREM ATÉ A DATA DE

EVENTUAL PAGAMENTO, NÃO ACENANDO EM DIREÇÃO A

NENHUMA OUTRA NECESSIDADE DE CIÊNCIA
; SENDO PRESCINDÍVEL

A

INTIMAÇÃO

DO

AVALISTA

NO

PROCEDIMENTO

DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PORTANTO, PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL ESCORREITO E PROPRIEDADE RESOLÚVEL CONSOLIDADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO VÁLIDA.” (N.U 0000396-42.2015.8.11.0010, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 28/02/2018, PUBLICADO NO DJE

06/03/2018) “A

PUBLICAÇÃO

EM

JORNAL

DE

GRANDE

CIRCULAÇÃO

ACERCA

DO LOCAL E DATA DO LEILÃO REALIZADO - NOS MOLDES DA LEI 9.514/97 - ATENDE

A

CLÁUSULA

PREVISTA

NA

CÉDULA

DE

CRÉDITO BANCÁRIO.(...)” (N.U 0000916 -51.2015.8.11.0026, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO

EM

11/07/2018,

PUBLICADO

NO

DJE

13/07/2018)

(TJMT

-

N.U 0002242 -20.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA

GONCALVES,

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 27/11/2019, PUBLICADO NO DJE 05/12/2019)

Da intimação do edital das avalistas IRIS PESSIM BORGES e ERIDA MENDES DE MORAIS PESSIM BORGES para purgação da mora.

No mais, vale frisar que analisando na origem a
Ação

Anulatória

de

Ato

Jurídico

pelo

Rito

Ordinário

c/c

Pedidos

de

Indenizacão

por

Danos

Patrimoniais

e

Pedido

de

Antecipação

de

Tutela

nº

1000211-

12.2019.8.11.0021

ajuizada por
EURIPEDES BORGES VIEIRA
,
ADILSON

BRAS

PESSIM

BORGES
,

ERIDA

MENDES

DE

MORAIS

PESSIM

BORGES

e

IRIS

PESSIM

BORGES

em

face

do

agravado

COOPERATIVA

DE

CRÉDITO,

POUPANÇA

E

INVESTIMENTO

DO

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, verifica-se que a mesma foi protocolada em
18/02/2019
, ou seja, logo após o envio da correspondência em
06/02/2019
:

Inclusive,

na

aludida

ação

anulatório

de

ato

jurídico

o

devedor e

os

avalistas

pugnaram

por

liminar

para

que

fosse

suspensa

imediatamente o

procedimento

expropriatório

já

iniciado

pela

Notificação

emitida

em

06

de

fevereiro de 2019

aos autores, o que torna incontestável a notificação de
todos:

“a.2
) deferida a liminar inaudita altera pars, como se espera, seja

de imediato expedido oficio

ao Cartório

de

Registro

de

Imóveis, Títulos e Documentos de Água Boa - MT,
dando-lhe ciência desta ação e consequente

decisão
,

a

fim

de

que

suspenda

imediatamente

o

procedimento

expropriatório já iniciado pela Notificação emitida em 06 de fevereiro de

2019 aos autores
, bem como suspenda o prosseguimento à consolidação da propriedade em nome da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

DO

ARAGUAIA

E

XINGU

–

SICREDI

ARAXINGU
,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

33.021.064/0001-28,

referente

ao

imóvel

com

área de 791,9813 ha, averbado no R-24-8.344, no Cartório de Registro de Imóveis,

Títulos

e

Documentos,

de

Água

Boa,

objeto

de

alienação

fiduciária

na

Cédula

de

Crédito

Bancário

nº

B71330626-0
, até

final desta demanda ou nova ordem judicial, sob pena de responsabilidade cível e criminal;”
Grifei
.

O pedido liminar em questão foi
indeferido

em
18/03/2019
, portanto, nada impedia ao credor fiduciário dar continuidade ao procedimento expropriatório.

Desse modo, em face do inadimplemento contratual, cujos devedor

e

avalistas

foram

devidamente

intimados

para

purgação

da

mora

em quinze dias, ao passo que, se não os fizeram, restou a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, com a

consequente

averbação

na

matrícula,

conforme

se

vê

da
AV-25-8.344

– Protocolo 68.810 de 06/02/2019
, da
Matrícula nº 8.344

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT. Confira:

Aliás,

no

caso,

a

inadimplemento

contratual

é

incontroverso,

bem como

a

contar

de

trinta

dias

da

consolidação

propriedade,

poderia

o credor fiduciário levar o bem a leilão, a fim de

satisfazer o seu crédito, como o fez.

DOS LEILÕES E

DAS

INTIMAÇÕES

Com efeito, quanto à consolidação da propriedade não vejo qualquer irregularidade, uma vez que a inadimplência do devedor resta incontroversa, o qual, juntamente com os avalistas foram devidamente constituídos em mora, não restando ao credor outra alternativa a não ser consolidar

a

propriedade

sobre

o

bem

alienado

fiduciariamente,

como

o

fez.

Logo,

consolidada

a

propriedade

do

imóvel, o credor fiduciário colocou o bem para primeiro e segundo leilão, cujos datas,

horários e

locais dos

leilões serão

comunicados ao

devedor mediante correspondência

dirigida

aos

endereços

constantes

do

contrato,

conforme

dispõe

o

artigo

27,

§2º-A,

da

Lei

nº

9.514/97
,

introduzida

pela

Lei

nº

13.465/2017
. Confira:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário,

no

prazo

de

trinta

dias,

contados

da

data

do

registro

de

que

trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do
imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior

ao

valor

do

imóvel,

estipulado

na

forma

do

inciso

VI

e

do

parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§

2º

No

segundo

leilão,

será

aceito

o

maior

lance

oferecido,

desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições
condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as

datas,

horários

e

locais

dos

leilões

serão

comunicados

ao

devedor

mediante

correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive

ao endereço eletrônico
. (
Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017
)

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para

adquirir

o

imóvel

por

preço

correspondente

ao

valor

da

dívida,

somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos

valores correspondentes ao imposto sobre transmissão

inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio

do

credor

fiduciário,

e

às

despesas

inerentes

ao

procedimento

de cobrança e

leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante

o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (
Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

In

casu,

pelo

documento

de

ID

nº

20809395

(autos

originários), foram

encaminhadas

duas

correspondências

aos

endereços

fornecidos

pelo

devedor

e

pelos

avalistas,

comunicando

dos

leilões,

uma

enviada

no

endereço constante da
Cédula de Crédito nº B71330626-0
, e outra enviada no endereço do imóvel. Aliás, todos forneceram o mesmo endereço, qual seja,
Av. Altamiro Caio Pacheco s/nº - Aruanã-GO
. Confira uma delas:

A

presente

correspondência

dos leilões

foi

recebida

no

endereço fornecido pelo devedor e avalista por CARMELITA J, DE LIMA em
16/05/2019
:

Portanto, após a regular consolidação de sua propriedade, a COOPERATIVA

credora

promoveu

os

dois

leilões

públicos

na

forma

prevista no

artigo

27, §

2ªA,

da Lei nº.

9.514/97,
cujos

a comunicação

dos leilões

foi enviada no endereço fornecido pelos agravantes, bem como através dos editais, os quais foram regulamente publicados no jornal de grande
circulação.

Desta

forma,

comprovada

a

total

legalidade

da

consolidação

da propriedade e da comunicação dos leilões, não há motivo para dar provimento

ao

recurso

de

agravo

de instrumento,

razão

pela

qual, não

resta dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto Relator e à nobre 1ª Vogal para divergir dos seus votos,
para negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão singular.

É

como

voto.-

VOGAL):

V

O

T

O

(RETIFICAÇÃO)

EXMA.

SRA.

DESA.

CLARICE

CLAUDINO

DA

SILVA

(1ª

Peço vênia, retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V

O

T

O

(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

A

C Ó

R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos

em

epígrafe,

a

SEGUNDA CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

de

Mato Grosso,

sob

a

Presidência

DES.

SEBASTIAO

DE

MORAES

FILHO,

por

meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN

ANDRADE

ADDARIO).

O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.”

Por sua vez, o
RAI nº 1016429.47.2020.8.11.0000

foi
dado provimento recurso
para suspender a imissão de posse, com manutenção

dos

autores/agravantes

na

posse

do

bem,

até

julgamento

da

ação a

anulatória,

tendo

como

relator

o

Des.

SEBASTIÃO

DE

MORAES

FILHO, o qual foi acompanhado pelos vogais Desembargadores JOÃO FERREIRA FILHO

e

SEBASTIÃO

BARNBOSA

DE

FARIAS,

portanto,

não

se

trata

da mesma turma, conforme alegado pelos embargantes.

Vale relembrar que julgamento do
RAI nº

1016429.47.2020.8.11.0000

ocorreu,

em

11/05/2022
,

praticamente

há

mais de

um

ano

do

julgamento

proferido

no
RAI

nº

1010938.59.2020.8.11.0000
, que ocorreu em
10/03/2021
.

Portanto, não há que se falar em omissão e contradição no acórdão proferido no
RAI nº 1010938.59.2020.8.11.0000
, objeto dos presentes

embargos

de

declaração,

já

que

quando

do

julgamento

deste

agravo de instrumento sequer havia ainda julgado no
RAI nº

1016429.47.2020.8.11.0000
.

A bem da verdade, com toda certeza, devido os inúmeros

processos

decididos

nesta

Câmara,

o

nobre

relator

não

se

lembrou do julgamento proferido no
RAI nº 1010938.59.2020.8.11.0000.

Por outro lado, os embargantes mesmo sabendo da decisão proferida no
RAI nº 1010938.59.2020.8.11.0000
, que lhe foi desfavorável, permaneceu inerte, indo de encontro com o princípio da cooperação e da boa-fé processual, já que, conforme estabelece o artigo 6º do CPC/15, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto,

não

há

omissão

e

muito

menos

contradição

no acórdão embargado, contudo, quanto a ponderação dos embargantes que há decisões divergentes sobre a mesma questão, é de se concordar.

Ocorre que a
Corte Especial do STJ

decidiu que havendo duas decisões judiciais sobre o mesmo tema, com entendimentos divergentes, mesmo tendo as mesmas partes e objetivos, deve prevalecer aquela que se formou por último – enquanto não desconstituída por ação
rescisória.

Segundo

o

relator,

ministro

OG

FERNANDES,
há nos órgãos fracionários do STJ o entendimento de que a sentença transitada em julgado por último implica a negativa de todo o conteúdo decidido no processo

transitado

em

julgado

anteriormente,

em

observância

ao

critério

de que o ato posterior prevalece sobre o anterior. Confira:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA

DE

QUE,

NO

CASO,

NÃO

EXISTIRIAM

DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE.

1.

A questão debatida neste recurso, de início, reporta- se

à

divergência

quanto

à

tese

firmada

no

aresto

embargado

de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira

decisão

que

transitou

em

julgado.

Tal

entendimento

conflita

com

diversos

outros

julgados

desta

Corte

Superior,

nos quais

a

tese

estabelecida

foi

a

de

que

deve

prevalecer

a

decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória.

Diante disso,

há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado.

2.

Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman

Benjamin,

Segunda

Turma,

julgado

em

25/8/2009,

DJe
31/8/2009).

3.

Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado

(que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não

impede

que

a

decisão,

uma

vez

preclusas

as

vias

recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.

Comentários ao Código de Processo Civil, 5ª ed, Forense: 1985, vol.

V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda,

após

a

rescindibilidade

da

sentença,

"vale

a

segunda,
e

não

a

primeira,

salvo

se

a

primeira

já

se

executou,

ou

começou
de executar-se".

(Comentários ao Código

de Processo

Civil.

3. ed.

, t.

6.

Rio

de

Janeiro: Forense,

2002,

p.

214).

4.

Firmada essa premissa, que

diz

respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a

análise

de

questão

relevante

suscitada

pela

parte

embargada, no

sentido

de

que,

no

caso,

não

existiriam

duas

coisas

julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência,

o

feito

deve

retornar

à

eg.

Terceira

Turma,

a

fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada.

5.

Embargos de divergência providos parcialmente
.”(STJ

-

EAREsp

n.

600.811/SP,

relator

Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de
7/2/2020.)

Portanto,

diante

de

tal

julgamento

da

Corte

Especial

do

STJ
, deve prevalecer o último trânsito em julgado, que na certa será deste
recurso.

Aliás, confira recentes julgados de diversas turmas do STJ, levando em consideração a decisão da Corte Especial:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO ENTRE SENTENÇAS.

ÚLTIMO

TRÂNSITO

EM

JULGADO.

PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento do STJ, no conflito entre sentenças prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante ação rescisória. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido."
(STJ - AgInt no REsp n. 1.915.388/SC, relator Ministro GURGEL

DE

FARIA,

Primeira

Turma,

julgado

em

8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA DECISÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS

LEGAIS.

CÓDIGO

CIVIL

DE

1916

E

DE

2002. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR

NÃO

CUMPRIMENTO

VOLUNTÁRIO.

ART.

475-J

DO

CPC/73. 1. Na linha da jurisprudência desta

Casa (EAREsp n. 600.811/SP, da Corte Especial), no conflito entre decisões judiciais que não foram desconstituídas por ação rescisória, prevalecerá aquela que por último foi proferida e transitou em julgado. 2. No caso dos autos, duas decisões foram sucessivamente prolatadas na fase de liquidação de sentença com conteúdo antagônico, ambas transitadas em julgado: enquanto a primeira fixou juros moratórios de 1% ao mês, a segunda determinou a incidência dos juros moratórios legais, de 1° de agosto de 2000 até a data do pagamento. 3. Nessa ordem, aplicando-se à hipótese o referido precedente vinculante

da

Corte

Especial,

a

segunda

decisão,

proferida

por último, é a que definirá os juros moratórios: os juros legais.4. Na vigência do Código Civil de 1916, os juros de mora legais sujeitavam-se

à

regra

do

art.

1.062,

que

fixava

a

taxa

de

6%

ao ano.

Com

o

advento

do

Código

Civil

de

2002,

a

matéria

passou a ser disciplinada pelo art. 406, a prever a

taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 5. Este Superior Tribunal entende que os juros

de

mora

devem

ser

aplicados

no

patamar

de

0,5%

ao

mês,

na forma do art. 1.062 do Código Civil de 1916, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando, nos termos do art. 406, passarão a

ser calculados

com base na

taxa Selic,

por ser a taxa dos juros moratórios a que se refere este último dispositivo legal. 6. Em relação ao índice de correção monetária, as decisões referidas foram coincidentes. Assim, o IGP-M fixado na primeira decisão que homologou os laudos periciais manteve-se como índice de correção monetária naquela prolatada posteriormente, que se limitou a preservar os

termos

da

decisão

antecessora

"quanto

ao

que

já

tivesse

sido disposto". 7. Na espécie, o índice do IGP-M atualizará os valores

apenas

até

a

data

em

que

o

Código

Civil

de

1916

estava em

vigor

-

11

de

janeiro

de

2003

-,

porquanto,

a

partir

de

então, a atualização do

valor

devido será

regida pelo disposto no

art. 406 do Código Civil de 2002, que prevê a incidência da taxa Selic, a contemplar correção monetária e juros moratórios. 8. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC/73, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp n. 940.274/MS). 9. A mesma vontade legislativa serviu de inspiração à disciplina do art. 475-J do CPC/73, que previu multa de 10% em caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo de 15 dias, e do art. 600, IV, do mesmo diploma legal, preceito que considerou ato atentatório à dignidade da justiça a ausência de indicação, pelo executado, dos bens sujeitos à penhora e o local em que estes seriam encontrados. 10. Recurso especial parcialmente provido, a fim

de determinar a incidência de

juros

moratórios legais sobre os haveres da

recorrida, calculados à

taxa de 6% (seis por cento) ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após essa data, com base na

taxa

Selic

a

que

se

refere

o

art.

406

do

Código

Civil

de

2002, assim como para definir, no tocante à correção monetária, a incidência do IGP-M tão somente até 11 de janeiro de 2003." (
STJ

- REsp

n.

1.949.262/RJ,

relator

Ministro

LUIS

FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de
4/5/2023.)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE

DA

CORTE

ESPECIAL.

RECURSO

ESPECIAL

CONHECIDO

E

PROVIDO.

1.

Cuida-se

de

recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que confirmou a sentença proferida na ação

de

cumprimento

de

sentença,

movida

pelos

ora

agravados em desfavor da UNIÃO, a qual restou extinta pelo Juízo a quo ante o reconhecimento de que, diante da existência de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a decisão que primeiro transitou em julgado. 2. No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída

mediante

Ação

Rescisória.

Precedente:

EAREsp 600.811/SP,

Rel.

Ministro

OG

FERNANDES,

CORTE

ESPECIAL, DJe 7/2/2020. 3. No caso concreto, ainda que na Ação

Coletiva

n.

2004.34.00.048565-0

tenha

se

aperfeiçoado

em primeiro lugar a coisa julgada no que tange à prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores a 15/12/1999, a eficácia desse decisum

restou suspensa pela

superveniência da coisa

julgada

formada

na

Ação

Coletiva

n.

2004.50.01.009081- 3 (no bojo da qual se processa o subjacente cumprimento de sentença), que, de modo diverso, reconheceu o direito dos substituídos

a

todas

as

diferenças

remuneratórias

no

período

de 8/4/1998 a 4/9/2001. 4. "É irrelevante que os recorrentes já tenham promovido a execução das parcelas remuneratórias abarcadas na Ação Coletiva n. 2004.34.00.048565-0, uma vez que esse fato não tem o condão de limitar a coisa julgada posterior, ocorrida na Ação Coletiva n. 2004.50.01.009081-3, justamente porque as diferenças executadas nesta última não foram

objeto

da

execução

promovida

no

outro

processo"

(REsp

n. 1.935.215/ES, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2022).5. Agravo interno desprovido. (
STJ - AgInt no REsp n. 1.942.558/ES, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

EXISTÊNCIA

DE

DUAS COISAS JULGADAS. PREVALECE A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO

NO

EARESP

600.811/SP,

CORTE

ESPECIAL.

RECURSO

NÃO

PROVIDO. 1. Não prospera o fundamento

do agravante

de

que

se

deve

aplicar

o

óbice

da

Súmula

182

do

STJ ao

Agravo

em

Recurso

Especial

da

parte

contrária,

uma

vez

que o Condomínio impugnou especificamente o fundamento da decisão

denegatória

de

que

não

incide

a

Súmula

7

do

STJ

no

presente caso, como se observa fartamente às fls. 180-183, e- STJ. 2. O entendimento do Tribunal recorrido destoa da atual orientação do STJ, o qual, no julgamento dos EAREsp 600.811/SP, na Corte Especial, firmou que, no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória (EAREsp 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte

Especial,

DJe

7.2.20).

3.

Registre-se

que

não

se

aplica

ao presente

caso o óbice da

Súmula 7 do STJ.

Todos os elementos para a compreensão da demanda estão presentes no acórdão recorrido (AgInt no AREsp 1.683.813/RS, Rel. Min. Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/05/2021; AgInt no REsp 1.678.883/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2021; e AgInt no AREsp 1.642.313/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020). 4. O Tribunal de origem consignou que "na presente hipótese vislumbra-se

a

coexistência

de

dois

provimentos

constitucionais transitados em julgado, que tratam da mesma causa de pedir, pedido, e em que figuram as mesmas partes litigantes". Constatando-se a existência de duas coisas julgadas, e em atenção ao entendimento pacificado pelo STJ nos EAREsp 600.811/SP, na Corte Especial, deve prevalecer a segunda coisa

julgada.

5.

Agravo

Interno

não

provido."

(
STJ

-

AgInt

no AREsp n. 1.885.772/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Logo,

além

da

ausência

de

omissão

e

contradição,

também

não

há

que

se

falar

que

a

primeira

decisão

transitada

em

julgado

deve

prevalecer,

diante

das

decisões

acima

do

STJ,

principalmente,

da

Corte
Especial.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de

acordo com o novo Código de Processo Civil,

a

simples

interposição

dos

embargos

de

declaração

já

é

suficiente

para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do
CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No

art.

1.025

está

previsto

que
a

mera

interposição

de

embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a

matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos,

caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo

grau, considerará

prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Assim,

se

o

aresto

embargado

foi

bem

fundamentado,

e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante

o exposto,

rejeito os

embargos de
declaração.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024